Tribunal: TJPA
Processo: 0815834-38.2022.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0815834-38.2022.8.14.0401

EMBARGANTE: DENIS CRAVEIRO FREITAS

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO PENAL N°: 0815834-38.2022.8.14.0401

EMBARGANTE: DENIS CRAVEIRO FREITAS

EMBARGADO: O V. ACÓRDÃO DE ID 17948797

RELATOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO PENAL. PRÉ-QUESTIONAMENTO. MATÉRIA SUSCITADA DEVIDAMENTE ANALISADA. EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.

1 - Tendo sido devidamente analisadas todas as alegações trazidas no recurso interposto, não há ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão a ser sanada, nem mesmo de ofício.

2. E
MBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer e rejeitar os embargos de declaração
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

DENIS CRAVEIRO FREITAS
, por seu advogado, opôs Embargos de Declaração em face do Acórdão de ID 17948797, proferido pela 2ª Turma de Direito Penal, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação aviado pelo embargante.

Em suas
razões
, pede o acolhimento dos presentes embargos,
para o fim de reconhecer a ilicitude das provas obtidas com base na busca pessoal e, considerando que não há fontes independentes de prova aptas a manter a condenação, absolver o embargante do fato que lhe foi imputado, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Caso ultrapassado o primeiro pedido, a Defesa pugna pela redução da pena do réu em 2/3 (dois terços), nos termos do § 4º, art. 33 da Lei nº 11.343/06. No caso de improcedência, a Defesa requer o prequestionamento das matérias aduzidas, para eventual manejo de Recurso Especial e/ou Recurso Extraordinário
(ID 18019367).

Os autos foram encaminhados ao Ministério Público para emissão de parecer, tendo o
custos legis
se manifestado pelo
não conhecimento

dos embargos (ID 18191975).

É o sucinto relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes seus pressupostos, conheço dos embargos.

Como é cediço, os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na sentença ou no acórdão ambiguidade, obscuridade, omissão e/ou contradição, a teor do que dispõe o artigo 619 do Código de Processo Penal, não sendo possível o seu manejo para provocar o reexame de questão já decidida, a fim de que a prestação jurisdicional seja alterada para atender à expectativa do embargante.

Da análise dos autos, verifica-se que este relator analisou, adequadamente, todas as matérias questionadas, enfrentando todas as razões recursais.

As questões levantadas nestes embargos não foram objeto do recurso da defesa e, após nova análise dos autos, não observo nulidade a ser reconhecida de ofício.

Acaso o embargante entenda ter havido erro
in judicando
na apreciação de suas teses, deve se valer do recurso adequado para a reforma da decisão.

Nesse sentido:

A oposição dos embargos de declaração para fins de prequestionamento se condiciona à existência de efetiva omissão, contradição ou obscuridade, as quais não se verificam no aresto vergastado. Recurso não conhecido. (REsp. nº 746785/RS, Rel. Ministra Laurita Vaz) (...)”

Por todo o exposto, constatado que todas as teses arguidas pela parte em seu recurso foram devidamente analisadas, não havendo, portanto, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão a ser sanada, nem mesmo de ofício, rejeito os embargos, mantendo
in totum
o acórdão vergastado, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 29/04/2024